Tribunal: TJSP
Processo: 1025340-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Prescrição – Sentença que julgou improcedente a lide secundária, sob o fundamento de que estaria prescrita a pretensão da CDHU em face da COSESP de responsabilizá-la pela cobertura securitária – Alegação da CDHU de que a pretensão não estaria prescrita, uma vez que o prazo prescricional teria seu termo inicial na data da ciência do segurado, o que não chegou a ocorrer –

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Prescrição – Sentença que julgou improcedente a lide secundária, sob o fundamento de que estaria prescrita a pretensão da CDHU em face da COSESP de responsabilizá-la pela cobertura securitária – Alegação da CDHU de que a pretensão não estaria prescrita, uma vez que o prazo prescricional teria seu termo inicial na data da ciência do segurado, o que não chegou a ocorrer – Acolhimento – Hipótese em que a autora é mera beneficiária do seguro e não sua contratante direta, de sorte que a ação proposta possui natureza pessoal, aplicando-se o prazo decenal e não o ânuo – Art. 205 do CC – Termo inicial para o exercício do direito de regresso que corre da condenação na obrigação principal, por força do princípio da "actio nata" - Recurso provido para julgar procedente a lide secundária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025340-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados COMPANHIA DE SEGUROS
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ZENILDA BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido para julgar procedente a lide secundária., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-37.2018.8.26.0053 -Voto no 7.456
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1025340-37.2018
Comarca: Foro Central (23a Vara Cível)
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Apelada: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo COSESP
Interessada: Zenilda Barbosa da Silva
Juíza: Cristiana Amor Espin
Voto no. 7.456
SEGURO HABITACIONAL Prescrição Sentença que
julgou improcedente a lide secundária, sob o fundamento de
que estaria prescrita a pretensão da CDHU em face da
COSESP de responsabilizá-la pela cobertura securitária
Alegação da CDHU de que a pretensão não estaria prescrita,
uma vez que o prazo prescricional teria seu termo inicial na
data da ciência do segurado, o que não chegou a ocorrer
Acolhimento
Hipótese em que a autora é mera
beneficiária do seguro e não sua contratante direta, de sorte
que a ação proposta possui natureza pessoal, aplicando-se o
prazo decenal e não o ânuo Art. 205 do CC Termo
inicial para o exercício do direito de regresso que corre da
condenação na obrigação principal, por força do princípio
da “actio nata” - Recurso provido para julgar procedente a
lide secundária.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 278/283, cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial para declarar quitado o
contrato celebrado entre a autora e a CDHU, e julgou improcedente o pedido da
CDHU em face da COSESP. A sentença condenou a CDHU ao pagamento das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
autora, fixados em 15% do valor atualizado da causa, e ao patrono da COSESP,
também fixados em 15% do valor atualizado da causa.
A autora propôs ação declaratória de inexigibilidade de débito em face da
CDHU, alegando terem ela e seu ex-marido recebido as chaves de imóvel localizado
na CIC Zona Oeste, aos 17/12/1994, iniciando-se o pagamento das parcelas do
financiamento. Aos 27/08/2001, divorciaram-se e o ex-marido da autora doou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-37.2018.8.26.0053 -Voto no 7.456
3
parte do imóvel para os três filhos. Aos 19/12/2006, o ex-cônjuge faleceu e, aos
29/01/2007, a autora solicitou da CDHU a isenção do pagamento das parcelas
restantes do financiamento. Tendo continuado a receber cobranças, encaminhou-se
algumas vezes à CDHU para buscar informações, sendo orientada a aguardar,
cessando as cobranças a partir de 2008. No entanto, foi surpreendida quase dez anos
depois com notificação de que estaria inadimplente, tendo buscado esclarecimentos
da CDHU, que lhe informou que a COSESP teria respondido negativamente, pois o
pedido teria sido formulado fora do prazo legal de dois anos.
Em contestação (fls. 204/214) e em réplica (fls. 238/243), houve pedido
de denunciação da lide à COSESP, o que foi deferido (fls. 253/254).
Irresignada, apela a CDHU (fls. 291/296), alegando que a autora teria
aderido ao contrato de seguro firmado pela CDHU com a COSESP por força do
Sistema Financeiro da Habitação. Sustenta figurar no contrato como mera
estipulante, sendo a autora a segurada/beneficiária e a COSESP a seguradora.
Defende que sua obrigação se limitava a receber a documentação do sinistro e
repassar à COSESP e, uma vez que esta não indenizou a autora, entende não estar
obrigada a quitar o contrato. Argumenta, ainda, não ter havido prescrição do pedido
de indenização por demora no envio dos documentos, uma vez que o prazo
prescricional estaria suspenso até que o segurado tivesse ciência da decisão, nos
termos da súmula n. 229 do C. STJ. Afirma não se negar a quitar o contrato, desde
que seja ressarcida pela seguradora, de sorte que não deu causa à ação, não devendo
ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Recurso processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 306/308).
É o relatório.
Foram juntados aos autos instrumento particular de concessão de
subsídios e termo de adesão e ocupação provisória com opção de compra de imóvel
pelo ex-cônjuge da autora e a apelante CDHU, aos 30/11/1994 (fls. 14/17). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-37.2018.8.26.0053 -Voto no 7.456
4
operação realizada conta com cobertura securitária estipulada pelo Sistema
Financeiro da Habitação SFH, com previsão expressa de cobertura em caso de
morte, independentemente da causa, subscrita naquela mesma data (fls. 12/13).
Ante o falecimento do ex-marido da autora, aos 19/12/2006 (fls. 145), foi
requerido por esta a quitação do imóvel com base no referido contrato de seguro, aos
29/01/2007, conforme faz prova o protocolo de entrega de documentos e pedido de
serviços (fls. 23).
Encaminhado ofício à COSESP, ora apelada, esta respondeu (fls.
135/137) informando ter recebido o aviso de sinistro, aos 05/02/2007 (fls. 143), e a
documentação encaminhada pela apelante, aos 16/04/2007 (fls. 144). Ocorre que, aos
02/05/2007, teriam sido solicitados documentos complementares à apelante (fls.
167), o que não teria sido atendido, ocasionando o encerramento do procedimento,
aos 28/04/2009 (fls. 172). Somente aos 28/10/2014 a apelante teria encaminhado
cópia da sentença de homologação de separação judicial com partilha de bens (fls.
173/177), tendo sido emitido, porém, termo negativo de cobertura em razão da
prescrição, aos 19/04/2016 (fls. 178), ratificada, aos 22/06/2016, após julgamento de
recurso administrativo da apelante (fls. 182).
Instada a apelante a comprovar ter notificado a autora para complementar
a documentação solicitada pela apelada (fls. 253/254), não houve resposta.
Todos esses fatos restaram incontroversos, cingindo-se o apelo da CDHU
às teses de que a indenização é obrigação da apelada COSESP, sendo certo que
simplesmente repassava a documentação do sinistro a esta, e de que não teria havido
prescrição da pretensão à cobertura securitária, uma vez que o prazo prescricional
estaria suspenso, haja vista não ter sido dada ciência ao segurado acerca da decisão,
nos termos da súmula n. 229 do C. STJ.
O recurso merece ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-37.2018.8.26.0053 -Voto no 7.456
5
Respeitado o convencimento do douto Juízo a quo, entende-se que o
prazo prescricional aplicável à pretensão da autora é o decenal, nos termos do art.
205 do CC.
Na hipótese dos autos, a autora figura como mera beneficiária do seguro
e não como a contratante direta, de sorte que a ação possui natureza pessoal, não se
aplicando o disposto no art. 206, par. 1o, II, b, do CC.
Neste sentido, desta E. 6a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
QUITAÇÃO
DE
DÉBITO
CC
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SEGURO HABITACIONAL. Sentença de
procedência. Recurso da corré COSESP. Afastada a prescrição ânua. Autor que é
mero beneficiário e não o contratante direto do seguro. Ação de natureza pessoal -
Prazo prescricional de dez anos. Inteligência do artigo 205 do CC. Termo inicial do
prazo prescricional na data da negativa da seguradora em pagar a indenização
(Súmula 229 do STJ). Recurso adesivo do autor não conhecido em razão da
deserção e Recurso da corré COSESP NÃO PROVIDO. (Apelação Cível n.
0004742-24.2009.8.26.0238, rela. Desa Ana Maria Baldy, j. 11/06/2020)
APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Ação de cobrança de
indenização securitária. Contrato de financiamento imobiliário contratado com
a CDHU, com cobertura securitária para o caso de invalidez total e permanente do
segurado. Prescrição afastada. Aplica-se ao caso a prescrição decenal.
Legitimidade da CDHU mantida. Mérito. Segurado aposentado pelo INSS por
invalidez total e permanente. Presunção de incapacidade laborativa total e
permanente do autor. Alegação de não configuração da invalidez para fins
securitários que não subsiste. Quitação do contrato que se impõe. Honorários
advocatícios. Limitação disposta no art. 11 da lei 1060/50 que não se aplica.
Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível n. 1040961-
98.2016.8.26.0238, rela Desa Cristina Medina Mogioni, j. 21/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-37.2018.8.26.0053 -Voto no 7.456
6
Tem-se, portanto, que o encerramento do processo de sinistro foi
prematuro. E, não tendo havido prescrição da obrigação principal, não se pode falar
de prescrição da obrigação de regresso, cujo termo inicial só pode ser considerado a
data em que houve a condenação da CDHU. Com efeito, por força do princípio da
“actio nata”, o prazo para o exercício da pretensão ao direito de regresso só pode ser
contado a partir do momento em que há a condenação na obrigação principal. Isso
porque, antes de tal condenação, não há possibilidade do exercício do direito de
regresso.
Por esse motivo, reforma-se a r. sentença para julgar procedente o pleito
secundário, condenando-se a denunciada a ressarcir a denunciante pelos valores
quitados do contrato, em decorrência do sinistro.
Ante o resultado do julgamento, a denunciada pagará à denunciante as
custas da denunciação e honorários advocatícios de 15% do valor atualizada da
condenação.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator